Tribunal: TJSP
Processo: 2129283-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Tutela liminar deferida para determinar que a ré cesse qualquer publicidade veiculando o nome do Instituto Adolf Lutz ao produto "filtro/purificador de água/jarra Gorre" ou qualquer variante deste. Parte que não se recusa ao cumprimento, mas que pede a limitação da ordem de remoção de conteúdo às URLs indicadas pela agravada, além de outras URLs que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Tutela liminar deferida para determinar que a ré cesse qualquer publicidade veiculando o nome do Instituto Adolf Lutz ao produto "filtro/purificador de água/jarra Gorre" ou qualquer variante deste. Parte que não se recusa ao cumprimento, mas que pede a limitação da ordem de remoção de conteúdo às URLs indicadas pela agravada, além de outras URLs que a agravada venha eventualmente apontar. Possibilidade. Necessidade de indicação precisa do conteúdo a ser excluído para a efetividade da ordem judicial, nos termos do artigo 19, §1o, da Lei n.o 12.965/2014. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Fiscalização antecipada e permanente dos anúncios que não é atividade intrínseca à desenvolvida pela ré, provedora de aplicação "internet". Inexistência de dever de monitoramento prévio do conteúdo inserido pelos usuários na plataforma, em linha com o entendimento fixado pelo C. STJ e reconhecido em precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Liminar deferida, em termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2129283-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. - sustentaram oralmente os
Drs. João Marcos Gebara e Gabriel Monnerat", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
VOTO No 36015
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129283-47.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EBAZAR.COM.BR LTDA. ME
AGRAVADA: FAZENDA ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Tutela liminar deferida para determinar
que a ré cesse qualquer publicidade veiculando o
nome do Instituto Adolf Lutz ao produto "filtro/purificador de água/jarra Gorre" ou
qualquer variante deste. Parte que não se recusa ao
cumprimento, mas que pede a limitação da ordem
de remoção de conteúdo às URLs indicadas pela
agravada, além de outras URLs que a agravada
venha
eventualmente
apontar.
Possibilidade.
Necessidade de indicação precisa do conteúdo a ser
excluído para a efetividade da ordem judicial, nos
termos do artigo 19, §1o, da Lei n.o 12.965/2014. A
ordem judicial de que trata o caput deverá conter,
sob pena de nulidade, identificação clara e
específica do conteúdo apontado como infringente,
que permita a localização inequívoca do material.
Fiscalização antecipada e permanente dos anúncios
que não é atividade intrínseca à desenvolvida pela
ré, provedora de aplicação “internet”. Inexistência
de dever de monitoramento prévio do conteúdo
inserido pelos usuários na plataforma, em linha
com o entendimento fixado pelo C. STJ e
reconhecido em precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça. Liminar deferida, em termos. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
por EBAZAR.COM.BR LTDA. ME da r. decisão que, em sede de
ação civil pública c/c pedido de liminar que lhe move a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual também figuram como rés
GORRE
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA. - ME e MKG COMÉRCIO DE FILTROS
EIRELI - EPP, deferiu parcialmente a liminar para determinar que
as rés, no prazo máximo de 05 dias corridos, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
unitária de R$50.000,00 por cada descumprimento, cessem
qualquer publicidade veiculando o nome do Instituto Adolf Lutz ao
produto "filtro/purificador de água/jarra Gorre" ou qualquer variante
deste.
Alega a agravante que para poder atender à
finalidade da decisão e afastar a alegação de descumprimento da
ordem judicial, na condição de provedor de marketplace, que apenas
disponibiliza espaço virtual para que terceiros anunciem seus
próprios produtos, o Mercado Livre removeu todos os anúncios com
conteúdo reputado irregular e identificados pelas URLs disponibilizadas pela agravada em que ainda constavam
indevidamente a menção ao Instituto Adolfo Lutz (fls. 357/364).
Aduz que a r. decisão combatida não fornece
os elementos necessários para o adequado e integral atendimento
por parte do provedor, visto que possui comando genérico com base
apenas no nome do Instituto vinculado ao produto e qualquer
variante deste, logo não permite ao Mercado Livre identificar com
precisão os anúncios de terceiros apontados como violados a serem
removidos, com base apenas em expressões, muito menos a sua
localização precisa por meio das URLs.
Este fato expõe o provedor a injusto risco de
suportar multa de R$50.000,00 por eventual descumprimento por
uma decisão que não lhe confere informações suficientes para
atendê-la em sua plenitude. Em pedido de reconsideração, a decisão
foi mantida e o d. Juízo determinou expressamente que o Mercado
Livre deve realizar fiscalização prévia por meio de filtros e proceder
por conta própria a análise de cada conteúdo gerado por terceiros na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
sua plataforma de marketplace, bem como providenciar a sua
remoção, contrariando assim frontalmente o art. 19, §1o, do Marco
Civil da Internet e a jurisprudência consolidada do E. Superior
Tribunal de Justiça. Aduz a impossibilidade de controle prévio de
conteúdo de terceiros e ilegalidade de ordem judicial genérica.
Pede (i) o efeito suspensivo, nos termos dos
arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que a
r. decisão recorrida tenha sua eficácia suspensa até o julgamento do
recurso, de modo que a obrigação de remoção dos anúncios fique
restrita às URLs indicadas pela agravada às fls. 4, 12, 15, 75 e
126/127 e já devidamente removidas pela agravante, bem como a
outros links que venham a ser identificados nos autos pela agravada
e sujeitas à ordem judicial de remoção específica, que conceda prazo
razoável para o seu cumprimento, sem prejuízo de que seja
autorizado o restabelecimento dos referidos anúncios, tão logo a
referência ao Instituto Adolfo Lutz seja suprimida pelos usuários
responsáveis; (ii) seja o presente recurso conhecido e, no mérito
provido, a fim de readequar a decisão antecipatória de fls. 293,
confirmada pela decisão de fls. 543, a fim de limitar a ordem de
remoção de conteúdo às URLs indicadas pelo agravado às fls. 4, 12,
15, 75 e 126/127 e já removidas pela agravante, além de outras
URLs que a agravada venha eventualmente apontar nos autos com a
indicação precisa de sua localização, condicionando a remoção à
ordem judicial específica que conceda prazo razoável para o seu
cumprimento, sem prejuízo de que seja autorizado o
restabelecimento dos referidos anúncios, tão logo a referência ao
Instituto Adolfo Lutz seja suprimida pelos usuários responsáveis.
Com distribuição livre, o efeito suspensivo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
concedido. Resposta às fls. 18/33. A d. Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou às fls. 37/43. Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, cabe analisar,
neste momento, apenas a existência ou não dos requisitos legais
para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o julgamento
de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou
seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a
produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
In
casu,
entendo
que
presente
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, consoante o disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Sabe-se que a Lei no 12.965/2014 (Marco
Civil da Internet) assim determina:
“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações
de
internet
somente
poderá
ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente, ressalvadas
as disposições legais em contrário.
§ 1. A ordem judicial de que trata o caput deverá
conter, sob pena de nulidade, identificação clara e
específica do conteúdo apontado como infringente,
que permita a localização inequívoca do material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
E, especificamente acerca de tal dispositivo,
convém transcrever o ensinamento doutrinário de Tomasevicius
Filho (2016: 274)1: “O legislador tratou da responsabilidade civil dos
provedores de internet por ofensa aos direitos da personalidade das pessoas,
como honra, imagem, vida privada e intimidade das pessoas. O art. 18
reconheceu a irresponsabilidade civil do provedor de acesso por danos
causados pelos usuários. Por outro lado, o art.19 regulamentou
especificamente a responsabilidade civil dos provedores de conteúdo, por
exemplo os armazenadores de arquivos fotográficos e musicais, bem como de
páginas da internet, entre eles, os blogs. Estabeleceu-se, nesse caso, a
responsabilidade subsidiária entre o usuário da internet que praticou o ato
ilícito civil e o provedor de conteúdo. Dessa maneira, a responsabilidade
primária é do usuário da internet e o provedor de conteúdo somente responde
conjuntamente com o causador do dano quando descumprir ordem judicial
para que tornasse indisponível o conteúdo ofensivo. Novamente, para evitar a
prática de censura pelo Poder Judiciário, os §§1° a 4° do art.19 estabeleceram
procedimentos acerca da retirada do conteúdo ofensivo da rede, entre outras
coisas, quanto ao conteúdo da ordem judicial, a qual deverá trazer
identificação clara e específica do conteúdo infringente, a necessidade de
regulamentação por lei específica, quando a ofensa se relacionar com os
direitos de autor e direitos conexos, o alargamento da competência judiciária
para apreciação da matéria perante os Juizados Especiais e a necessidade de o
juiz avaliar o cabimento da medida em face do interesse da coletividade em ter
acesso ao conteúdo disponibilizado na rede”.
Segundo se extrai dos autos, a agravante
não está se esquivando da obrigação que lhe foi imposta, qual seja a
ordem de remoção de conteúdo às URLs de fls. 04, 12, 15, 75 e
1 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo.
Estudos Avançados 30 (86). 2016. pp. 269-285.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
126/127, tudo estando a indicar que já foi cumprida, sendo
removidas, sendo que o que traz é a informação de que, para o
devido cumprimento, é imprescindível a indicação da URLs de novos
conteúdos.
E com razão, uma vez que a indicação das
URLs dos conteúdos veiculados a que a agravada pretende ver
excluídos, é requisito indispensável ao cumprimento da obrigação
imposta, conforme amplamente reconhecido pela legislação e
jurisprudência atinentes à matéria.
Faz-se necessário anotar, ainda, que a
agravante é provedora de aplicação de internet, posto que é uma
plataforma virtual por meio da qual seus usuários veiculam anúncios
e informações. De tal sorte, sendo um site de intermediação de
venda, incabível a imposição de obrigação de monitoramento e
controle prévio e permanente de milhares de anúncios, inclusive
quanto à sua origem. Não é esta atividade intrínseca a seu negócio.
Confira-se, nesse sentido, o v. acórdão do
Superior
Tribunal
de
Justiça
relatado
pela
Ministra
NANCY
ANDRIGHI:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ORKUT. REMOÇÃO DE CONTEÚDO REPUTADO
OFENSIVO.
POSSIBILIDADE.
MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES
NA REDE SOCIAL. FORNECIMENTO DE DADOS
PESSOAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
(...).
-
Ação
ajuizada
em
12/09/2008.
Recurso
especial
interposto em 06/03/2012 e distribuído a este
gabinete em 26/08/2016. - Não subsiste a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de
origem enfrentou as questões postas, não havendo
no aresto recorrido omissão, contradição ou
obscuridade. - Esta Corte fixou entendimento de
que '(i) não respondem objetivamente pela inserção
no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não
podem ser obrigados a exercer um controle prévio
do conteúdo das informações postadas no site por
seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem
conhecimento inequívoco da existência de dados
ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena
de responderem pelos danos respectivos; (iv)
devem manter um sistema minimamente eficaz de
identificação de seus usuários, cuja efetividade será
avaliada
caso
a
caso'.
Precedentes.”
(REsp
1.342.640).
Ainda daquela C. Corte de Justiça, destacam-
se outros julgados, nos quais a mesma conclusão foi obtida:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO NA
INTERNET. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO
PROVEDOR.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
SUFICIENTE
IDENTIFICAÇÃO
DA
URL
DO
CONTEÚDO
OFENSIVO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR
DA
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante dispõe o
art. 1.022, I e II, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado
eventuais omissão, obscuridade, contradição, ou
corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa. 2. A exigência de
indicação precisa da URL tem por finalidade a
identificação do conteúdo que se pretende excluir, de
modo a assegurar a liberdade de expressão e impedir
censura prévia por parte do provedor de aplicações
de internet. Todavia, nas hipóteses em que for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
flagrante a ilegalidade da publicação, com potencial
de causar sérios gravames de ordem pessoal, social e
profissional à imagem do autor, a atuação dos
sujeitos envolvidos no processo (juiz, autor e réu)
deve
ocorrer
de
maneira
célere,
efetiva
e
colaborativa, mediante a conjunção de esforços que
busque atenuar, ao máximo e no menor decurso de
tempo, os efeitos danosos do material apontado
como infringente. 3. Na espécie, sob essa perspectiva,
verifica-se que a indicação das URLs, na petição
inicial, assim como a ordem judicial deferida em
antecipação
dos
efeitos
da
tutela
continham
elementos suficientes à exclusão do conteúdo
difamatório da rede virtual, não havendo se falar,
portanto, em retirada indiscriminada, a pretexto de
que o seu conteúdo pudesse ser do interesse de
terceiros.
Diversamente,
ficou
configurado
o
descumprimento de determinação expressa, a ensejar
a responsabilização da empresa ré por sua conduta
omissiva. 4. A responsabilidade subjetiva e solidária
do provedor de busca configura-se quando, apesar
de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua
de forma ágil e diligente para providenciar a
exclusão do material contestado ou não adota as
providências tecnicamente possíveis para tanto,
assim como ocorreu na espécie. 5. O total fixado a
título de astreintes somente poderá ser objeto de
redução se fixada a multa diária em valor
desproporcional e não razoável à própria prestação
que ela objetiva compelir o devedor a cumprir; nunca
em razão do simples valor integral da dívida, mera
decorrência da demora e inércia do próprio devedor.
Precedentes. 6. Recurso especial desprovido." (REsp
1738628/SE,
Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNET. RETIRADA DE ANÚNCIOS ONLINE.
PLATAFORMA
DE
INTERMEDIAÇÃO
"MERCADO
LIVRE".
NECESSIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
CLARA
E
PRECISA
DO
CONTEÚDO
DIGITAL
A
SER
REMOVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
LOCALIZADORES URL. DEMONSTRAÇÃO DA
ILEGALIDADE
DO
CONTEÚDO
A
SER
REMOVIDO.
AUSÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1. Ação ajuizada em 30/04/2013,
recurso especial interposto em 23/05/2016.
2. O propósito recursal consiste na determinação
da legalidade da ordem de retirada de anúncios de
venda na plataforma de vendas on-line mantida
pela recorrente.
3. Para a remoção de conteúdo digital na internet,
deve haver a indicação pelo requerente do
respectivo localizador URL do conteúdo apontado
como infringente. Precedentes.
4. Há uma certa dualidade - entre o material e o
digital - que não pode ser ignorada neste
julgamento, que está de maneira implícita em todos
os precedentes mencionados, antes e após a
publicação do Marco Civil da Internet. Nos autos,
está a se remover um conteúdo digital - um
conjunto mais ou menos extenso de bits que
formam uma informação acessível via internet - e
não os produtos propriamente ditos, fisicamente
considerados,
da
plataforma
mantida
pela
recorrente.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem aceitou a mera
afirmação da recorrida, sem possibilidade de
contraditório ou admissão de prova em contrário,
segundo a qual haveria ilegalidade na colocação de
seus produtos em venda na plataforma mantida
pela recorrente.
6. Sem possibilidade de contradição e instrução
probatória,
na
hipótese
em
julgamento,
é
impossível extrair a ilicitude dos anúncios feitos por
terceiros na plataforma mantida pela recorrente.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1654221/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
No mesmo sentido, também se destaca,
desta Corte de Justiça, as considerações feitas pelo Ilmo. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
11
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
Sérgio Shimura, da C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
no julgamento da Apelação Cível n° 1027229-16.2017.8.26.0100,
cuja matéria de fundo era análoga a ora analisada: “A Lei n.
12.965/2014 (MCI) dispõe sobre o “provedor de conexão” e o “provedor de
aplicação” de internet (arts. 7o, XI, 11, 15 etc). O provedor de conexão presta
serviços de acesso à internet (ex.: NET, VIVO, CLARO etc.), como se infere do
art. 5o, V, MCI. O provedor de “aplicação”, conquanto não haja conceituação
legal, é aquele que disponibiliza “funcionalidades” ou informações acessíveis
por meio de um terminal conectado à internet, como se depreende do art. 5o,
VII, Lei n. 12.965/2014. É certo que os contratos celebrados entre o vendedor e
a empresa de marketplace, ou com a que presta serviços de busca, pode haver
cláusula vedando, prévia e abstratamente, a venda ou anúncio de produtos
irregulares (ex.: entorpecente, armas etc.) ou que violem normas regulatórias
(ex.: medicamento de uso restrito conforme a ANVISA). Mas, como regra, não
lhes compete exercer um filtro prévio e subjetivo do que é ou não permitido.
Segue-se que, se eventualmente um vendedor ou comerciante esteja
oferecendo ou pondo à venda produtos contrafeitos ou concorrendo
deslealmente (ex.: imitando indevidamente produto com marca registrada,
vendendo o produto da marca X, mas entregando o da marca Z), aí sim existe
a “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que
permita a localização inequívoca do material”, como determina o § 1o do art.
19, MCI. É a partir dessa situação que emerge o direito de exigir do Poder
Judiciário a respectiva tutela jurisdicional para que torne “indisponível o
conteúdo apontado como infringente”.
E, no âmbito desta C. Seção de Direito
Público, é de se destacar o julgamento da Apelação Cível n°
1035169-47.2015.8.26.0000, de lavra do Exmo. Des. Sidney
Romano dos Reis (6a Câmara de Direito Público), que assim fez
consignar em tal ocasião, referente a caso muito similar ao ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
12
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
analisado: “(...) não há como a empresa, sendo uma provedora de aplicações
de internet, controlar previamente o conteúdo dos anúncios inseridos em sua
plataforma. Conforme dispõe o art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal, “é livre
a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”. Aliás, é exatamente o que dispõe o
art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet (Lei Federal no 12.965/2014): Art. 19.
“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o
provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após
ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tomar
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as
disposições legais em contrário.” § 1o A ordem judicial de que trata o caput
deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do
conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do
material”. Nesse diapasão, uma ordem genérica é impossível de ser atendida
pronta e adequadamente, porque sempre haverá uma parte de anúncios que
não será atingida. Aliás, nesse ponto, a empresa apontou ser realmente
impraticável a remoção de anúncios com base em determinados dizeres,
principalmente a depender da ordem em que dispostos. Por exemplo, se
digitarmos “transferidos de gás botijão P13 para botijão P”, o Google encontra
aproximadamente 6.440 resultados. Se digitarmos “transferidor de gás botijão
P13 para botijão P”, o Google encontra 5.760 anúncios. Fazendo as mesmas
buscas na plataforma do Mercado Livre, os resultados também são diversos.”.
Nessa seara, a liminar está em condições de
ser deferida, unicamente para desobrigar a agravante de realizar
prévia fiscalização dos produtos anunciados em seu site de vendas,
ficando, por ora, restrita a ordem de remoção de conteúdo às URLs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
13
Agravo de Instrumento n.o 2129283-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 36015
de fls. 04, 12, 15, 75 e 126/127 e, ao que tudo indica já foram
removidas pela agravante, além de outras URLs que a agravada
venha eventualmente apontar nos autos, com a indicação precisa de
sua localização, condicionando a remoção à ordem judicial específica
que conceda prazo razoável.
Isto posto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora